Tribunal: TJMT
Processo: 1012028-05.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012028-05.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JEFFERSON COSTA DOS SANTOS - CPF: 038.802.581-63 (PACIENTE), SELUI LURDES REBESCHINI - CPF: 422.265.202-44 (VÍTIMA), WASHINGTON DIOGO MEDEIROS LIMA - CPF: 050.078.831-66 (VÍTIMA), MANOEL NETO DE SOUZA - CPF: 630.350.061-72 (VÍTIMA), THAIS PAES DE SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – REGIME INICIAL FECHADO – PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA.

A decisão de manutenção da custódia cautelar não se traduz como desprovida de fundamentação, estando a necessidade de acautelamento provisório do paciente pautada na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da fuga do paciente no início da persecução penal, bem como a gravidade concreta dos fatos supostamente praticados.

Mostra-se incongruente manter o paciente preso durante a instrução, e, após
a superveniência da sentença condenatória, na qual o paciente foi condenado à pena maior de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado,
assegurar-lhe a liberdade, sem qualquer alteração das circunstâncias em seu favor.

R E L A T Ó R I O

js-m

Busca a Defensoria Pública, em sede liminar, reconhecimento de constrangimento ilegal infligido ao paciente
JEFFERSON COSTA DOS SANTOS
, apontando como coatora a autoridade judiciária da 3ª Vara da Comarca de Jaciara, que, nos autos da ação penal nº 626-11.2020.811.0010, código nº 138216, não concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Aduz que a custódia cautelar do paciente é ilegal em virtude da ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Pede, ao fim, a concessão liminar da ordem mandamental para o fim de garantir ao paciente o direito de recorrer da condenação em liberdade, ratificando-se no mérito.

A liminar foi indeferida (id. 45846958).

As informações vieram aos autos (id. 46350988).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça – Dr. João Batista de Almeida, é pela denegação da ordem
(id. 47344494).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de junho de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020